Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-89.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE AGRAVANTE – TESES REFUTADAS PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, com motivação de gênero. A condenação incluiu pena privativa de liberdade em regime aberto e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) absolvição do crime de lesão corporal ou sua desclassificação para vias de fato; (ii) absolvição do crime de ameaça; (iii) absolvição da contravenção penal de vias de fato; (iv) afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (v) redução ou exclusão da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e materialidade dos crimes estão comprovadas por prova oral, imagens e documentos constantes dos autos.
2. A palavra da vítima, mulher em situação de violência doméstica, possui especial relevância e está em harmonia com os demais elementos probatórios.
3. A desclassificação da lesão corporal para vias de fato é incabível, pois há comprovação de lesões corporais.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre o mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado de embriaguez do agente.
5. A contravenção penal de vias de fato foi corretamente reconhecida, com base em depoimentos e contexto fático.
6. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP foi afastada por configurar bis in idem com as causas de aumento específicas previstas no art. 147, §1o, do CP e art. 21, §2o, da LCP.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, conforme Súmula 26 do TJDFT.
8. A indenização por danos morais foi fixada em valor razoável e proporcional, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A incidência da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal, quando já presente causa de aumento específica por violência contra mulher, configura bis in idem, devendo ser afastada para preservar os princípios da especialidade e da vedação à dupla valoração.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso XLVI e LXXIV, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal;
Art. 21, §2o, da Lei das Contravenções Penais;
Art. 147, caput e §§1o e 2o, e art. 129, §9o, do Código Penal;
Art. 69, 59, 61, II, “e” e “f”, 33, §2o, “c”, do Código Penal;
Art. 387, IV, do Código de Processo Penal;
Art. 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1738080, 1736131, 1718665, 1673002, 1606715, 1429471, 1726133, 1715467, 2047544, 2040802, 2039404, 2044709;
STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), REsp 2.186.684-MG (Tema 1333).